Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-25.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI No 10.486/2002. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATADAS.
1. É defeso à parte, ao recorrer da sentença, modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora.
3.Os empréstimos consignados realizados por servidores militares do Distrito Federal devem ser limitados ao percentual de trinta por cento (30%), a serem calculados sobre o valor da remuneração do servidor, após os descontos compulsórios, assim considerados pela Lei no 10.486/2002.
4. Diante da adequação do valor das parcelas dos empréstimos consignados ao limite de trinta por cento (30%), previsto em lei, é necessária a alteração da cláusula contratual que determina o prazo para quitação dos empréstimos, para possibilitar a quitação do valor contratado. Contudo, devem ser mantidas as demais condições contratadas para evitar que o contrato se torne excessivamente oneroso para o consumidor.
5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.